Tribunal: STF
Processo: HC 204551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.7.2021 por Cicero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Kauan Calaca Vieira, contra decisão pela qual, em 13.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 679.958 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 679.958 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2153288-02.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Osni Pereira, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 679.958 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KAUAN CALACA VIEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2153288-02.2021.8.26.0000).
    O paciente encontra-se preso preventivamente, tendo sido denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.
    O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão sido embasada apenas na gravidade abstrata do delito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
    Alega que a quantidade de droga apreendida seria pequena, podendo responder ao processo em liberdade.
    Defende que a medida extrema poderia ser substituída por cautelares diversas.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas alternativas ao cárcere, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a conversão em prisão domiciliar.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 
    Afirmam ausente fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas, levada a efeito em 16.6.2021, pois, embora seja reincidente, seria pequena a quantidade de entorpecente encontrada (“31 porções de ‘maconha’ pesando 64 gramas”).
    Sustentam que a “simples reincidência não é motivo suficiente para justificar a custódia, que já perdura há 30 (trinta) dias, além do que o delito imputado ao paciente, supostamente por ele praticado, não envolver violência ou grave ameaça contra pessoa, inexistindo, ainda, indicativos de que ele seja danoso ao convívio social ou tenha comportamento violento, tudo a demonstrar a ausência de risco à ordem pública” (sic).
    Asseveram que “é plenamente possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ao agente reincidente preso com ínfima quantidade de drogas”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja deferido o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1500830-90.2021.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP:
    a) com imposição de condições (medidas cautelares do art. 319, do CPP, diversas da prisão preventiva) expedindo-se, imediatamente, em seu favor, o competente alvará de soltura;
    b) subsidiariamente, a concessão da medida liminar para autorizar, ante a excepcionalidade do caso, ao paciente aguardar em prisão domiciliar o desfecho dos autos de origem até a deliberação e julgamento da causa pelas instâncias ordinárias;
    Após, vista ao Ministério Público Federal e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que a paciente responda em liberdade durante todo o curso dos autos de origem, até a prolação de decisão final de segunda instância, intimando-o a comparecer em cartório da sua comarca para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo”.
    3. Em 14.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 679.958 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 679.958 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2153288-02.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Osni Pereira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 16.6.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:
    “(...) no dia 16 de junho de 2021, por volta das 22h55, na Rua Cesira Del Fiol, nº 106, Vila Esperança, nesta cidade e Comarca de Tatuí, KAUAN CALAÇA VIEIRA, qualificado a fl.150, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 31 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto aproximado de 64 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R$ 45,00, em espécie (auto de exibição e apreensão a fls. 8 e auto de constatação preliminar a fls. 10).
    Segundo o apurado, na data dos fatos, KAUAN se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, permanecia no local da abordagem, que elegeu como ‘ponto’, aguardando usuários para promover a venda oportuna.
    Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Cesira Del Fiol, avistaram KAUAN andando rapidamente e deliberaram pela abordagem, tendo em vista que o denunciado era pessoa conhecida nos meios policiais pela prática contumaz do tráfico de entorpecentes, contra quem havia medida cautelar.
    Ao receber comando de parada, KAUAN continuou caminhando e tentou tirar um pacote de drogas do bolso da bermuda, porém, foi de pronto alcançado e detido pelos Policiais. Em revista pessoal, no bolso do denunciado, os Policiais encontraram 1 sacola contendo 31 porções de ‘maconha’, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como a importância de R$ 45,00 em notas variadas, valor angariado por KAUAN com a venda dos entorpecentes”.
    Em 17.6.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP assentou:
    “A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares, que estavam em patrulhamento pela Vila Esperança, local conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas, momento em que viraram a Rua Cesira Del Fiol e avistaram o indiciado Kauan andando rapidamente no contrafluxo, sendo dada voz de parada ao indivíduo, tendo em vista o mesmo ser conhecido do meio policial pela prática de tráfico de drogas, bem como possuir contra si uma medida cautelar; que o mesmo continuou andando mesmo com a ordem de parada, vindo tentar retirar algo do bolso do short, porém sem êxito, sendo abordado; que em revista pessoal realizada pelos depoentes, foi encontrado no bolso do short uma sacola contendo 31 porções de maconha, R$ 45,00 reais em notas diversas (01 nota de vinte, 01 nota de dez reais, 01 nota de cinco reais e 05 notas de dois reais), seu documento,01 maço de cigarros e 01 isqueiro; que questionado a respeito das drogas, negou o tráfico, bem como negou a propriedade das drogas, alegando ainda que devido a abordagens anteriores o policial que realizou a busca pessoal estaria lhe ‘perseguindo’; que diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido ao Plantão Policial; que não foi necessário o uso de algemas (fls. 02/03).
    (…) A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois o autuado deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva do tráfico ilícito (processo nº 1501204-77.2019.8.26.0571), com passagem pelo sistema prisional, estando, inclusive, em cumprimento de pena privativa de liberdade em Regime Aberto (processo de execução nº 0001366-16.2021.8.26.0624), denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública.
    Anoto, ainda, que o autuado foi condenado nos autos do processo nº 1500905-66.2020.8.26.0571, da 2ª Vara Criminal de Tatuí, à pena de 05 anos de reclusão, no regime fechado, por tráfico de drogas, estando o referido feito em grau de recurso.
    Outrossim, verifica-se que o autuado não comprovou ocupação lícita e é usuário de entorpecentes (fls. 11), o que reforça a conclusão de que, caso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir.
    Portanto, considerando que já são três envolvimentos com o comércio ilícito, verifica-se que o autuado não possui os predicados pessoais necessários para responder ao processo em liberdade, em especial porque já demonstrou que as demais medidas cautelares são insuficientes, não aproveitando as duas outras oportunidades que lhe foram dadas, insistindo em desrespeitar a Lei Penal.
    (…) E este perigo resta evidente ante a conduta criminosa praticada, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que a autuado volte a delinquir.
    E nem se alegue que a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 (‘coronavírus’), seria fundamento à concessão da liberdade provisória.
    Isso porque em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade em ser contaminado do que em liberdade, saindo às ruas, onde não se tem controle da mobilidade dos cidadãos. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto.
    Na espécie, não há notícia de que a flagrada integra grupo de risco, tampouco de que no estabelecimento prisional em se acha recluso há infectados”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, que “deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva do tráfico ilícito (processo nº 1501204-77.2019.8.26.0571), com passagem pelo sistema prisional, estando, inclusive, em cumprimento de pena privativa de liberdade em Regime Aberto (processo de execução nº 0001366-16.2021.8.26.0624), denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal”.
    O paciente também “foi condenado nos autos do processo nº 1500905-66.2020.8.26.0571, da 2ª Vara Criminal de Tatuí, à pena de 05 anos de reclusão, no regime fechado, por tráfico de drogas, estando o referido feito em grau de recurso”.
    Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. É de se anotar que, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que o paciente faz parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    11. É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2153288-02.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Osni Pereira, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Osni Pereira, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora